Tribunal: STF
Processo: RE 1275388
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. IPI. MERCADORIAS REMETIDAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. ART. 47 DO CTN. LEI Nº. 7.798/89. HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em mandado de segurança, para reconhecer ao impetrante o direito à não incidência de IPI e PIS/COFINS sobre as mercadorias remetidas a titulo de bonificação, negando-lhe o direito às parcelas vencidas, bem como ao direito de compensação, sob o fundamento de que o mandado de segurança não é ação adequada para este fim. 2. Não há o que se falar em apresentação de documentos originais, porquanto a sentença foi de natureza declaratória, havendo garantido apenas ao impetrante o direito a não ser compelido a recolher valores referentes a PIS/CONFIS e IPI, e lhe reconhecer o direito à compensação de eventuais créditos tributários, vincendos ou vencidos, desde que apurados, descabendo, assim, a preliminar levantada na contestação. 3 A Lei nº 4.502/64 não pode alterar base de cálculo ou descrever fato gerador não previsto no Código Tributário Nacional, porquanto está em situação de inferioridade hierárquica (REsp 510551, Ministro João Otávio de Noronha, DJ em 25/04/2007). 4. Improvimento da apelação e da remessa oficial” (fl. 1, e-doc. 14).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 59 e 97 da Constituição da República.
    Argumenta que “foi afastada a aplicação da Lei nº 4.502/64 por suposta violação ao Princípio da Hierarquia das Leis. Houve, na verdade, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei, assim, deveria ser observado o artigo 97 da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 26). 
    Sustenta que “foi afastada a aplicação da Lei nº 4.502/64 por suposta violação ao Princípio da Hierarquia das Leis, tendo sido negada vigência ao artigo 59 da Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 26).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o Acórdão recorrido ser anulado diante da violação aos artigos 97 e 59 da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade ao art. 59 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da recorrente não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:
    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido da não incidência de tributos sobre as mercadorias remetidas a título de bonificações, entendidas como desconto incondicional, não compondo o fato gerador, porquanto a base de cálculo do tributo está definida na letra ’a’ do inciso II do art. 47 do Código Tributário Nacional como o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Discute-se a respeito de prescrições contidas no art. 14 da Lei n° 4.502/64, no sentido da definição de que são incluídas no valor do produto todos os valores cobrados ou debitados pelo contribuinte ao comprador ou destinatário, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente. Conforme bem analisado na sentença, a Lei n° 4.502/64 não pode alterar base de cálculo ou descrever fato gerador não previsto no Código Tributário Nacional, porquanto está em situação de inferioridade hierárquica. Nesse sentido são os precedentes do STJ, dos quais destaco o julgamento do REsp 10551, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, publicado no DJE em 25/04/2007. (…) No presente caso, cabe ao legislador possível correção do sistema, ante o fato de que a remessa de mercadorias em bonificação implica a produção, comercialização e venda final de produtos no mercado sem a incidência de qualquer tributação” (fls. 1-3, e-doc. 12).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 567.935/SC (Tema 84), este Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral quanto à “exclusão do valor dos descontos incondicionais da base de cálculo do IPI”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. VALORES DE DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 84 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem mostra-se de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 883.959-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPI. Inclusão dos descontos concedidos de forma incondicionada na base de cálculo do imposto. Artigo 14, § 2º, da Lei nº 4.502/64, com a redação dada pelo art. 15 da Lei nº 7.798/89. Inconstitucionalidade. 1. O Tribunal de origem, considerando o art. 47 do CTN e o § 2º do art. 14 da Lei nº 4.502/64, com a redação dada pelo art. 15 da Lei nº 7.798/89, concluiu ser ilegítima a inclusão dos descontos concedidos de forma incondicionada na base de cálculo do IPI. Tal entendimento não diverge da orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do RE nº 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 931.621-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.3.2017).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora